Tribunal: TJMT
Processo: 0003979-42.2009.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003979-42.2009.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), PAULO MENDONCA - CPF: 518.120.538-00 (APELADO), ESPÓLIO DE PAULO MENDONÇA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte requer a desistência da Ação e o pedido é homologado em sentença, é descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Mirassol D’ Oeste, em face de sentença proferida nos autos da execução fiscal que homologou o pedido de desistência formulado pelo apelante.

Em razões, de ID 7704666, o apelante aduz que houve erro material em decorrência de equívoco administrativo, que a prefeitura passa por momentos difíceis, não tendo nem carro para carga e descarga de processo, que todos os gastos estão sendo arcados pelos advogados, e que infelizmente o pedido de desistência foi protocolado de forma equivocada.

Postula a reforma do
decisum
para que o feito tenha regular prosseguimento.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de id n. 7704678.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termo do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol D’ Oeste, em face de sentença proferida nos autos da execução fiscal que homologou o pedido de desistência formulado pelo apelante.

A questão posta em juízo é muito singela.

Extrai dos autos que o apelante peticionou ao id n. 7704659, pugnando pela extinção do processo sem julgamento do mérito por erro na confecção das CDA’s em nome do apelado.

O pedido de extinção foi homologado pelo juízo à quo ao id n. 7704660.

A apelante aduz que o pedido de desistência foi protocolado sem o seu consentimento.

Pois bem.

Sobre a desistência da Ação, o art. 200 do CPC assim dispõe:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único.
A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Dessa maneira, a retratação só seria cabível se fosse anterior à prolação da sentença.

Ocorre que neste caso ela já foi proferida, havendo a homologação do pedido, e como foi a própria recorrente, devidamente representada, quem se colocou nessa situação, a retratação agora representaria comportamento contraditório, o que é inadmissível.

Nesse sentido o posicionamento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte requer a desistência da Ação e o pedido é homologado em sentença, é descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório
. (TJ-MT - AC: 00018495820148110026 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR – HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO – RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com esteio na boa-fé objetiva processual, forçoso reconhecer que a atuação do sujeito processual incide em venire contra factum proprium (vedação comportamento contraditório), quando o Autor recorre da sentença que homologou o pedido de desistência formulado por ele próprio.
Se o Autor, atento ao princípio da economia e efetividade processual, requereu a desistência da ação em virtude das inexitosas tentativas de localização do réu; conclui-se que este não deu causa à propositura da demanda, e em observância ao princípio da causalidade, torna-se inviável a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 81366/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021